Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORÁTICA E HIPOTECÁRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE – NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO - SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS E SUB-ROGADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constituem títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que, por disposição expressa em lei, contém força executiva, conforme o disposto no art. 585, VII, do CPC. Por esta razão, a cédula rural pignoratícia, que embasa a presente demanda, constitui título executivo extrajudicial, tendo em vista que o art. 10 do Decreto-lei 167/67 dispõe que a cédula de crédito rural é título civil, líquido, certo e exigível pela soma dela constante ou do endosso.
É permitida a sub-rogação, havendo quitação da dívida junto ao credor originário (banco) por terceiro interessado, que se sub-roga nos créditos da cédula rural pignoratícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por

Aparecida Perri Brunetta e Outro
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
JNR Agropecuária Ltda e Outros
, que indeferiu pedido de nulidade
(id. 40324907 - autos de origem).

Irresignado, o Agravante (Executado) sustenta que a cessão de crédito realizada no curso da execução, a que responde, é nula, porque ofende a legislação de referência da CPR.

Argumenta que no âmbito dos títulos de créditos rurais, CPR, é vedada a circulação do crédito via endosso, salvo se entre instituições regidas pelo sistema financeiro nacional, que não é o caso da cessionária Agravada, JNR Agropecuária Ltda.

Defende, ainda, que na documentação apresentada não se tem como verificar se realmente o Agravado se sub-rogou na totalidade dos créditos executados.

Por isso, requer a reforma da decisão agravada, para “
que a JNR apresente os comprovantes de pagamento efetuados em favor do Banco, para que se possa conferir em quanto está a mesma sub-rogada, sob a pena do art. 400 do CPC; e ou que seja desde já indeferida a substituição processual; e ou que se julgue nula a cessão do crédito de R$ 77.868.030,90.”

(id.
209200165
).

O Agravado contraminutou o recurso, alegando que não realizou cessão de crédito, mas sim pagamento do crédito exequendo ao credor originário (extinto Banco Bamerindus do Brasil), o que autoriza a sua substituição no polo ativo, caracterizando, em verdade, a sub-rogação (id.
212844158
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação dos Agravantes é contra decisão que não reconheceu a nulidade alegada na execução retromencionada, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
em face de Espólio de Antônio Brunetta e Aparecida Perri Brunetta.

A parte executada foi intimada para regularizar a sucessão “
causa mortis
” de Antônio Brunetta, nos termos Agravo de Instrumento n. 1014763-45.2019.8.11.0000, conforme abaixo transcrito, sob pena de a execução prosseguir à sua revelia (ID 75340451):

Dessa forma, enquanto nenhum herdeiro assumir o compromisso de inventariante, deve ocorrer o prosseguimento da Ação Executiva manejada em desfavor do espólio executado, o qual deverá ser representado ativa e passivamente pela administradora provisória, no caso, a Sr. Aparecida Perri Brunetta. Com essas considerações, dou provimento ao recurso, reformo a decisão recorrida e determino o prosseguimento da Ação de Execução e, até a nomeação e compromisso de inventariante, o espólio será representado em juízo pela meeira, na condição de administradora provisória.

Intimação recebida pela executada no ID 103258050, fls.23, cujo prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão de ID 110331274.

A parte exequente trouxe a planilha atualizada com o cálculo e requereu a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora (ID 111184545).

A parte executada se manifestou esclarecendo que a representação processual do espólio foi regularizada conforme procuração de ID 105168971 e ratificou a suposta nulidade da sub-rogação arguida no ID 75292276, fls. 26-32.

O processo veio concluso.

É a síntese do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

A parte executada, em seus Embargos de Declaração de ID 75292276, fls. 26-32, arguiu, em síntese, a

nulidade da cessão de crédito rural, vez que os exequentes não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, bem como, não restou comprovado o pagamento que originou a cessão.

Ainda, alega que a dívida dos executados apenas chegou ao valor de R$172.000.000,00 (cento e setenta e dois milhões de reais) por culpa exclusiva dos exequentes, que teriam acordado realizar as baixas das penhoras nas matrículas do contrato de compra e venda firmado com os executados, motivo pelo qual requereu que fosse encaminhado à contadoria judicial para apurar o cálculo da dívida de todas as execuções para confirmar que na data de 30/04/2027 as dívidas não passavam de R$20.000,00 (vinte milhões de reais).

Pois bem.

Inicialmente, com relação à arguição de nulidade da cessão de crédito, tem-se que o objeto da cessão realizada pelo banco e os exequentes é o crédito perseguido nas demandas e não as cédulas rurais que originaram as dívidas. Não fosse isso, o artigo 6ª da resolução 2.836/01 autoriza a cessão de crédito oriundo de operações de empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil para pessoas que não são integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Quanto à comprovação do pagamento, verifica-se que a parte exequente trouxe aos autos o Termo de Quitação emitido pelo credor originário, acostado às fls. 97.

No que tange à alegação de que o crédito perseguido nestes autos somente chegou ao valor atual por desídia dos exequentes, observa-se no ID 75292276, fls. 84, que a parte exequente juntou notificação extrajudicial realizada pelos executados aos exequentes para que estes se abstivessem de realizar qualquer negociação com o banco Sistema ou BTG. Isso, somado à ausência de assinatura no documento juntado às fls. 46-48, impossibilita o acolhimento da tese firmada pelos executados de imputar a responsabilidade de realizar as baixas nas penhoras dos imóveis aos exequentes.

Não merece acolhimento, também, o pleito de abatimento do valor da última parcela do contrato de compra e venda do valor pago com a sub-rogação. Sem embargos, os dois instrumentos não se confundem, ocorrendo a sub-rogação nos exatos direitos que o credor originário detinha.

Por fim, quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, verifica-se tratar de matéria já preclusa, vez que os critérios para a realização dos cálculos já foram estabelecidos.

1 - Pelo exposto,
INDEFEREM-SE
os pedidos contidos na manifestação de ID 75292276, fls. 26-32.

2 – Considerando a procuração juntada no ID 105111233,
PROCEDA-SE
à regularização processual do Espólio de Antônio Brunetta.

3 -
INTIMEM-SE
os executados para que indiquem bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, na forma do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, como também requerido.

4 – Após,
INTIME-SE
a parte exequente para trazer planilha atualizada do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito, sob pena de arquivamento. (...) (id. 140324907 - autos de origem).

Na origem,
a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Banco Bamerindus do Brasil S/A
, sob intervenção
, em desfavor de
Antônio Brunetta e sua esposa Aparecida Perri Brunetta
, em 12/1997,
em razão da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida em 22/07/1995, no valor de
R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais)
, com vencimento em 10/07/1996, para custeio da safra de soja de 1995/1996 (id. 75286503 - autos de origem).

Após regular trâmite do processo executivo, no ano de 2019, sucedeu a sucessão processual do Executado Antonio Brunettta, em razão de falecimento, pelo respectivo espólio, cujo encargo de inventariante coube a esposa, também, Executada (id. 75286521, pág. 27 e 80).

Em 21/06/2021, foi deferida a sucessão processual do Exequente, Banco Sistema S/A, por
JNR Agropecuária Ltda., Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, após apresentação do diante do termo de sub-rogação dos créditos executados anexo ao instrumento particular de pagamento com sub-rogação entabulado entre o Banco Sistema S/A e JNR Agropecuária Ltda., Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin (id. 75292276, pág. 23).

Consta que Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, no ano de 2012, celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais com os agravantes Antonio Brunetta e Aparecida Brunetta, tendo como objeto a Fazenda São Benedito, à época inscrita na matrícula 415, e atualmente na 12.195 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, no valor de R$ 107.250.000,00, na qual recaiu penhora para garantia de execuções promovidas contra os Agravantes (id. 212844159). A partir dessa ocasião, os Agravados resolveram negociar/quitar os débitos dos Agravantes (Executados) junto ao credor originário (Exequente Banco Sistema S/A).

O cerne da controvérsia gira em torno de saber a natureza jurídica da operação realizada entre o Banco Sistema S/A e a JNR Agropecuária Ltda., Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin.

Na perspectiva da Agravante (Executada), o magistrado equivocou-se ao permitir que o credor exequente originário, Banco Sistema S/A., fosse sucedido no polo ativo da execução pela JNR Agropecuária Ltda. e outros,
primeiro
, porque a operação que justifica tal sucessão processual no curso da execução mostra-se irregular, à medida que foi realizada cessão do crédito executado, retratado em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, o que é vedado a essa espécie de crédito a quem não faz parte do sistema financeiro.
Segundo
, porque o sucessor não comprovou que efetivamente quitou os créditos objeto da execução junto ao credor originário.

Da minudente análise dos fatos, conclui-se que o magistrado agiu com acerto ao admitir a sucessão processual do Banco Sistema S/A, originalmente credor e exequente, pela JNR Agropecuária Ltda. e outros, para continuidade da execução.

Nota-se que a operação, na verdade, o negócio jurídico entabulado entre o Banco Sistema S/A e a JNR Agropecuária Ltda. e Outros, não se qualifica como cessão de crédito, mas sim como efetiva sub-rogação.

De fato, a JNR Agropecuária Ltda., terceiro, pagou ao Banco Sistema S/A, exequente, o valor devido pelo executado, ora Agravante, tornando-se, a partir desse ato, titular dos direitos perseguidos na execução em exame.

Como bem apontado pelo magistrado na decisão agravada, a Resolução nº 2836/2001 do Banco Central, que altera e consolida normas sobre a cessão/transferência de créditos, autoriza que seja realizada para pessoas não integrante do Sistema Financeiro (art. 6º).

Em complemento, o sistema processual autoriza que o credor sub-rogado possa prosseguir na execução, em sucessão ao exequente originário, independentemente de consentimento do executado, nos termos do artigo 778 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.”

Veja que se trata da chamada legitimidade ativa superveniente que decorre da transferência dos direitos do credor primitivo aquele que solveu a obrigação.

Importa anotar que o credor sub-rogado demonstrou que a operação realizada como Banco Sistema S/A, credor originário, encontra-se espelhada em Termo de Pagamento com sub-rogações e outras avenças, datado de 30/10/2020
(ids. 212844163 e

75292276, pág. 23 - autos de origem).

Diferente ocorre na cessão de crédito, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida conta o devedor principal e os fiadores.

Dispensado, aqui, digressões ouras acerca da cessão de crédito, porquanto a natureza da operação, aqui discutida, é fundada mesmo na natureza jurídica de sub-rogação, a mediada que constatado no citado termo.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

AÇÃO MONITÓRIA -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ART. 10 DO DECRETO-LEI 167/67 - SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL
- FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO - MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
Constituem títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que, por disposição expressa em lei, contém força executiva, conforme o disposto no art. 585, VII, do CPC. Por esta razão, a cédula rural pignoratícia, que embasa a presente demanda, constitui título executivo extrajudicial, tendo em vista que o art. 10 do Decreto-lei 167/67 dispõe que a cédula de crédito rural é titulo civil, líquido, certo e exigível pela soma dela constante ou do endosso.
Não havendo a cédula de crédito rural perdido sua exigibilidade em razão da prescrição, é título executivo extrajudicial, a embasar ação de execução. Entretanto, o simples fato de a autora-embargada haver substituído a ação de execução pela monitória, por si só, não tem o condão de configurar a carência de ação, mesmo porque esse procedimento não trouxe nenhum prejuízo para os embargantes. Pelo contrário, até lhes trouxeram benefícios.

Chama-se sub-rogação a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isto. Duas são as modalidades de sub-rogação
: a legal, em que se dá a substituição, ipso iure, nos direitos creditórios, permanecendo os direitos do credor originário em favor do novo credor e a convencional, em que se faz necessária a existência de contrato que transfira expressamente os direitos creditórios, não se cogitando da existência de interesse de terceiro que efetuou pagamento para outrem.

In casu
, houve a sub-rogação convencional, havendo a requerente quitado a dívida junto ao credor originário - Banco Itaú S.A. e se sub-rogado nos créditos da cédula rural pignoratícia.
Partindo do pressuposto de que os apelantes não negam a existência do débito, nem provam os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 333, II), mas apenas tentam invalidar, sem sucesso, os documentos que instruem a inicial, entendo que devem ser julgados improcedentes os embargos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.05.214841-9/001, Relator(a): Des.(a) Lucas Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2006, publicação da súmula em 12/10/2006) (Destaca-se)

Importante apontar que a sub-rogação dos créditos executados na ação de origem, de longa data, foi matéria já abordada neste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ADMITIU A SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO SUB JUDICE E DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO CREDOR SUB-ROGADO – INSURGÊNCA DO EXECUTADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CALCADA EM SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 347, INSICO I, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 779, § 2.º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro e expressamente lhe transferir todos os seus direitos.

Na hipótese, conforme relatado, o juiz singular admitiu a sub-rogação do crédito e deferiu a substituição processual, excluindo o credor primitivo e passando a figurar como exequente a credora sub-rogada JNR Agropecuária.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Agravante de que não incumbia ao juiz deferir o pedido de sub-rogação, não entrevejo verossimilhança em suas alegações, isso porque o credor originário Banco Sistema confirmou o pagamento da dívida e transferiu todos os direitos inerentes à execução ao credor sub-rogado, de modo que a substituição processual é medida que se impõe.

Logo, ao meu sentir, não há qualquer óbice à sub-rogação do crédito sub judice, concretizada nos moldes do artigo 347, inciso I, do Código Civil. Do mesmo modo, não há falar em prejuízo, eis que a sucessão processual se opera independente de consentimento do executado, conforme inteligência do artigo 778, § 1.º, do CPC. (N.U 1020222-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

No que concerne à subsidiária alegação de ausência de comprovação da quitação dos créditos executados pelo Agravado junto ao credor originário, não merece respaldo.

No caso em apreço, consta, repita-se, o termo de pagamento Termo de Pagamento com sub-rogações e outras avenças, datado de 30/10/2020 acostado ao
id. 212844163.

Desse modo, não há o que censurar na decisão agravada, que deve ser mantida por todos os fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Aparecida Perri Brunetta e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024